Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722437-51.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, BRUNO CESAR LEITE, THIAGO RODRIGO LEITE, MAURICIO LEITE ARAUJO DA SILVA RECORRIDO: ALINE ARAUJO PONTUAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deferiu o pedido do exequente-consumidor para inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da execução, com fundamento na teoria menor do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da existência de relação jurídica de consumo apta a justificar a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica e da legalidade da inclusão dos sócios no polo passivo da execução em razão da ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado que o contrato de mútuo firmado entre a agravada, pessoa física, e a empresa agravante tinha por objeto a oferta de investimento com remuneração fixa mensal, sem demonstração de que os valores foram destinados à atividade empresarial da investidora, configura-se relação jurídica de consumo. 4. Nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sempre que sua autonomia se revelar obstáculo ao ressarcimento de prejuízos do consumidor, dispensando-se a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 5. Esgotadas as tentativas de localização de bens da empresa executada, justifica-se a inclusão de seus sócios na execução com base na teoria menor. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece que, nas relações de consumo, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica com base unicamente na insolvência da empresa e no prejuízo do consumidor: "Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, a fim de viabilizar a satisfação do crédito perseguido, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora." (TJDFT, AI 0707761-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, DJe 01/08/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "1. Em relações jurídicas de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 2. Comprovada a insolvência da pessoa jurídica e o prejuízo do consumidor, admite-se a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, independentemente de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 28, § 5o; Código de Processo Civil, art. 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0707761-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, DJe 01/08/2023; TJDFT, AI 0750111-77.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 12/04/2021; TJDFT, AI 0710932-10.2018.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, DJe 01/10/2018. A parte recorrente aponta violação aos artigos 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso LV, da CF, insurgindo-se contra a desconsideração automática da personalidade jurídica da insurgente com base, unicamente, na suposta insolvência. Afirma que não houve qualquer exaurimento das diligências executivas em face da pessoa jurídica, de modo que a desconsideração não poderia ser decretada. Alega ofensa ao contraditório e ampla defesa, na medida em que a responsabilidade patrimonial é imputada à recorrente, sem a devida instrução probatória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo quando demonstrada a insolvência da empresa ou quando a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.” (AREsp n. 1.896.528/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003